Tribunal: TJPA
Processo: 0818531-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818531-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ULYSSES LEANDRO DA COSTA BAHIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO NA CONDIÇÃO DE PCD. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual o Recorrente pretende ser considerado PCD e nomeado no cargo de escriturário, no concurso público realizado pelo Agravado.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Embora os documentos médicos indiquem a existência de perda auditiva bilateral, constata-se que a redução ocorre em grau leve no ouvido direito e grau moderado no ouvido esquerdo, não se podendo atestar desde logo que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 4º, II do Decreto nº 3.298/99.

4.
não estando evidenciado o enquadramento no conceito de PCD, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência, devendo a matéria ser esclarecida em sede de cognição exauriente e instrução probatória a ser realizada na origem.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0818531-37.2023.8.14.0000) interposto por ULYSSES LEANDRO DA COSTA BAHIA contra o BANCO DO BRASIL S.A., diante da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0899907-15.2023.8.14.0301) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim é que não preenchidos os requisitos do art. 303 do CPC, indefiro a pretensão antecipatória
(...)

Em razões recursais, o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência, para que seja nomeado e empossado no cargo de escriturário para o qual concorreu como pessoa portadora de deficiência.

Afirma que obteve a 2ª colocação para as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e 54ª colocação na ampla concorrência, no entanto, na 3ª etapa do concurso referente à avaliação biopsicossocial, foi considerado inapto como PCD pela banca examinadora.

Sustenta que demonstra sua condição de PCD mediante documentos médicos, atestando ser portador de perda auditiva bilateral e que esta condição também é evidenciada pelo fato de ter ocupado cargo, nesta condição no ITERPA.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja nomeado e empossado no cargo para o qual concorreu como pessoa portadora de deficiência e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
o
preenchimento
dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual o Recorrente pretende ser considerado PCD e nomeado no cargo de escriturário, no concurso público realizado pelo Agravado
.

Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com a finalidade de identificar a presença do requisito de probabilidade, importante observar que dispõe o art. 4º, II do Decreto nº 3.298/99 acerca do conceito de PCD, em decorrência de perda auditiva:

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

(...)

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

O Agravante afirma que se enquadra no conceito de PCD, pois demonstra ser portador de perda auditiva bilateral, no entanto,
embora os documentos m
é
dicos indiquem a exist
ê
ncia de perda auditiva bilateral, constata-se que a redu
çã
o ocorre em grau leve no ouvido direito e grau moderado no ouvido esquerdo (id. 17153893 - P
á
g. 1), n
ã
o se podendo atestar desde logo que se encontra dentro dos par
â
metros estabelecidos no texto legal.

Acerca do tema, o art. 1º da Lei nº 14.768/23 passou a prever como condição de deficiência a perda auditiva unilateral, quando esta for de forma total. Vejamos:

Art.
1º Considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral total
ou bilateral parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1° Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, adotar-se-á, como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz).

Contudo, referida circunstância, não se encontra evidenciada de plano para fins de concessão da medida de urgência, pois no caso do Recorrente, conforme documentos médicos apresentados, em ambos ouvidos a perda auditiva ocorre de forma parcial.

Assim, não estando evidenciado o enquadramento no conceito de PCD, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência, devendo a matéria ser esclarecida em sede de cognição exauriente e instrução probatória a ser realizada na origem.

Neste sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 003/2019.
RECLAMO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CANDIDATO INABILITADO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA (PCD) ALEGANDO POSSUIR DEFICIÊNCIA AUDITIVA. AVALIAÇÃO EFETUADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE PERDA AUDITIVA INFERIOR ÀS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONCLUSÃO RESPALDADA PELOS ATESTADOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO CANDIDATO QUANDO DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NAO COMPROVADA
. "
Não deve ser modificada a decisão do juízo que indefere o pedido de tutela provisória de urgência, em que o candidato à vaga destinada a portador de deficiência em concurso público objetiva a reversão do ato administrativo que o excluiu do certame em razão da inexistência de comprovação da deficiência apresentada, a partir do momento em que não se pode extrair a plausibilidade do direito alegado pelo candidato pelas provas documentais, o que torna necessária a dilação probatória com a finalidade de averiguar a veracidade dos fatos alegados na vestibular
." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5019207-22.2021.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 21-6-2022) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50228452920228240000, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 20/10/2022, Quarta Câmara de Direito Público) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou:

(...) No caso dos autos, em que pese os laudos inseridos revelarem que o agravante possui perda bilateral, a redução do ouvido esquerdo é de 40db, abaixo, portanto, do previsto na referida legislação.

Por sua vez, a recente Lei nº 14.768/2023, que define deficiência e estabelece valor referencial da limitação auditiva, prevê a perda unilateral como deficiência, mas quando esta for de forma total, o que também não é o caso do recorrente, o qual tem perda parcial (...)

Desta forma, resta ausente a probabilidade do direito para concessão da medida pretendida pelo Agravante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém - PA, 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024